Tribunal: TJES
Processo: 5013039-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013039-07.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: VANILDA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5013039-07.2024.8.08.0012

Recorrente:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Recorrida:
VANILDA ALVES DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL (SINAB), ORA RECORRENTE, CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE RECORRIDA VANILDA ALVES DA SILVA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A SENTENÇA DETERMINOU A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E FIXOU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 6.000,00.

NA PETIÇÃO INICIAL, A AUTORA VANILDA ALVES DA SILVA ALEGOU QUE É BENEFICIÁRIA DO INSS E QUE O SINDICATO REQUERIDO REALIZOU DESCONTOS MENSAIS NO VALOR DE R$ 45,00 EM SEU BENEFÍCIO, SEM SUA ANUÊNCIA OU ASSINATURA DE QUALQUER CONTRATO. A PARTE AUTORA REQUER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.

O MAGISTRADO SENTENCIANTE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, CONFIRMANDO A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES QUE JUSTIFICASSE OS DESCONTOS. DETERMINOU A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS (R$ 135,00) E FIXOU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 6.000,00, COM BASE NO ABALO CAUSADO À AUTORA, UMA VEZ QUE OS DESCONTOS INCIDIRAM SOBRE VERBA ALIMENTAR.

O RECORRENTE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, SUSTENTA, PRELIMINARMENTE, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, TENDO O MAGISTRADO ULTRAPASSADO OS LIMITES PROPOSTOS PELA PARTE. NO MÉRITO, ALEGA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS DESCONTOS, AFIRMA QUE A PARTE AUTORA ADERIU AO SINDICATO DE FORMA VOLUNTÁRIA E QUE NÃO OCORREU MÁ-FÉ. NO MÉRITO, PEDE A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO QUE O VALOR FIXADO É DESPROPORCIONAL AO DANO CAUSADO E QUE O DESCONTO REALIZADO NÃO FOI SUFICIENTE PARA A CAUSA DA INDENIZAÇÃO.

EM CONTRARRAZÕES, A RECORRIDA REITERA OS ARGUMENTOS INICIAIS, SUSTENTANDO A ILEGALIDADE DOS DESCONTOS E AFIRMANDO QUE NÃO HOUVE QUALQUER CONTRATO FIRMADO COM O SINDICATO. ALEGA AINDA QUE O DANO MORAL É EVIDENTE, VISTO QUE OS DESCONTOS IMPACTARAM DIRETAMENTE SUA SUBSISTÊNCIA, E PEDE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

DA PRELIMINAR: A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR. O ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ESTABELECE QUE
“É VEDADO AO JUIZ PROFERIR DECISÃO DE NATUREZA DIVERSA DA PEDIDA, BEM COMO CONDENAR A PARTE EM QUANTIDADE SUPERIOR OU EM OBJETO DIVERSO DO QUE LHE FOI DEMANDADO”
. CONTUDO, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ LIMITADO À LITERALIDADE DAS EXPRESSÕES UTILIZADAS PELA PARTE AUTORA, DEVENDO INTERPRETAR O PEDIDO EM CONFORMIDADE COM OS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL, CONFORME O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NO CASO DOS AUTOS, A PARTE AUTORA ALEGOU DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS, O QUE DENOTA, AINDA QUE IMPLICITAMENTE, A INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO, CABENDO AO JUIZ INTERPRETAR ESSES FATOS DE MANEIRA A CONFERIR A TUTELA ADEQUADA. ALÉM DISSO, O ARTIGO 322, § 2º, DO CPC, PERMITE QUE O JUIZ INTERPRETE O PEDIDO DE ACORDO COM A CAUSA DE PEDIR, DE MODO A NÃO SE CARACTERIZAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. POR ESSAS RAZÕES, A PRELIMINAR DEVE SER REJEITADA.

NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE QUE O AUTOR TENHA ADERIDO VOLUNTARIAMENTE AO SINDICATO, TAMPOUCO QUE TENHA AUTORIZADO OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. O ÔNUS DA PROVA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC, CABIA AO RECORRENTE.

SOBRE O DANO MORAL, ENTENDO QUE É PRESUMIDO, CONSIDERANDO-SE O CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM ENTENDIDO QUE, EM CASOS COMO ESTE, O DANO MORAL DECORRE DA PRÓPRIA OFENSA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE QUANDO A CONDUTA ILÍCITA AFETA DIRETAMENTE SUA SUBSISTÊNCIA.

NO TOCANTE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, ENTENDO QUE A QUANTIA ARBITRADA (R$ 6.000,00) ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ALÉM DE CUMPRIR COM SUA FUNÇÃO PEDAGÓGICA E PUNITIVA, DEVENDO, PORTANTO, SER MANTIDA A FIM DE EVITAR REITERAÇÃO DE PRÁTICA DESTA NATUREZA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)